Tribunal: TJDFT
Processo: 0700546-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS WaldirLJ Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior Número do processo: 0700546-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GENILSON HIPOLITO DANTAS JUNIOR, DALMO FRANCISCO DE RAMOS TIAGO AUTORIDADE: 13a DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SOBRADINHO DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar (ID 31929468), impetrado por GENILSON HIPOLITO DANTAS JUNIOR em favor de DALMO FRANCISCO DE RAMOS TIAGO, apontando-se como autoridade coatora o Delegado de Polícia da 13a Delegacia de Sobradinho-DF. É o breve relatório. Em consonância com a decisão do Excelentíssimo Desembargador Roberto Freitas Filho (ID 31928820), com a pretensão do Impetrante de acionamento do juízo de plantão da 2a instância, reafirmo que a hipótese não coaduna com os termos do art. 4o, IIII da Portaria GPR 2.147 de 21 de dezembro de 2021, vez que o habeas corpus deverá ser impetrado em primeira instância, sob pena de supressão de instância. A petição acostada (ID 31929469) não modifica a circunstância apontada, pois tão somente informa o número do processo de primeira instância, sem ter no seu bojo qualquer decisão a ser questionada. Diante do exposto, encaminhe-se para a distribuição regular perante o Juízo Plantonista de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2022. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator